Tribunal: TJMT
Processo: 1007721-42.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007721-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE EUCLIDES PEDROSO DE OLIVEIRA - CPF: 271.327.300-53 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO
– IMPOSSIBILIDADE DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A DATA DO VENCIMENTO DO TRIBUTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA INFORMADA NA CDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO -
PRESCRIÇÃO AFASTADA
- AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – PENHORA
ON LINE
- BACEN JUD - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ – IMPOSSIBILIDADE - ART. 854 DO CPC/15 - PENHORA DE VALORES DA CONTA POUPANÇA E UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Consoante entendimento do STJ, nos casos dos tributos sujeitos a homologação, a entrega de declaração por parte do contribuinte é modo de constituição do crédito tributário, cujo termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior; contudo, o

referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

2- No caso dos autos em que não houve a entrega de declaração pelo contribuinte, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo, mas, sim, a data constante na CDA, que informa a constituição definitiva,
por se tratar de ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, que, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, contudo, a Apelada, em exceção de pré-executividade, não juntou o processo administrativo com a finalidade de desconstituir as referidas datas e, portanto, deve permanecer a higidez do título executivo.

3- Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

4 - Nos termos do art. 655-A do CPC (art. 854 do CPC/15), a constrição de ativos financeiros do Executado, por meio do Sistema Bacen Jud, depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada
ex officio
pelo magistrado.

5 - A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob à égide do
CPC
/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1007721-42.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ EUCLIDES PEDROSO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
José Euclides Pedroso de Oliveira
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 14720-17.2010.8.11.0041 (código nº 436202) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou o bloqueio
online
nas contas do Recorrente.

O Agravante sustenta, liminarmente, que a citação realizada nos autos originários é irregular, eis que assinada por pessoa estranha à empresa, logo, a penhora não seria possível, eis que não houve citação válida nos autos, bem como, que o Estado de Mato Grosso não havia pedido a constrição patrimonial àquele momento.

Assevera, também, que a penhora foi efetuada em conta poupança, e excedeu o limite estipulado no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, logo, atingiu verba impenhorável.

Pontua, ainda, que o crédito tributário, cobrado na Execução Fiscal, está fulminado pela prescrição, o que ensejaria a extinção da ação, consequentemente, o levantamento das verbas conscritas em favor do Agravante.

Aduz, então, que os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, estão presentes, porquanto, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por fim, requer o deferimento da medida liminar, a fim de que os valores bloqueados sejam estornados à conta de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, bem como que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário.

O pedido de liminar foi deferido no ID. 8047044, para que os valores bloqueados nas contas do Recorrente sejam estornados para a respectiva conta.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. 8851124.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019